Tribunal: TJSP
Processo: 2048125-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de fixação de honorários advocatícios. RPV. Indeferimento em virtude de ausência de impugnação ao cumprimento de sentença. Entendimento de que o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil se aplica aos requisitórios de pequeno valor. Inadmissibilidade. Por se tratar de requisição de pequeno valor, é inaplicável o artigo 1o-D, da Lei n.o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de fixação de honorários advocatícios. RPV. Indeferimento em virtude de ausência de impugnação ao cumprimento de sentença. Entendimento de que o artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil se aplica aos requisitórios de pequeno valor. Inadmissibilidade. Por se tratar de requisição de pequeno valor, é inaplicável o artigo 1o-D, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela MP n.o 2.180-35/2001. Interpretação conforme a Constituição estabelecido pelo STF no RE n.o 420.816-4/PR. Precedentes também da Corte Superior e desta 10a Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.